Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO FORO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE SUA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 4o e 51, III, da Lei 9.099/95.
3. A ré/recorrente, em suma, pontua a validade da cláusula de eleição de foro, confeccionada no campo da autonomia da vontade das partes, não se tratando de escolha de juízo aleatório. Afirma a impossibilidade de declaração, de ofício, de incompetência territorial. Requer o prosseguimento do feito e, subsidiariamente, sua redistribuição.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à competência do juízo de origem para processar e julgar a presente demanda.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ). Nesse sentido: Acórdão 1825300, 0708395-48.2022.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.
7. Esta egrégia Turma Recursal tem entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a opção pela propositura da ação em foro que melhor lhe convenha, consoante sua livre escolha, presumindo-se, assim, que melhor se dará a defesa de seus direitos. Com efeito, “a norma protetiva constituída em favor do consumidor não pode se voltar contra seu próprio interesse. Em se tratando de relação de consumo, a competência para julgamento da lide é do foro escolhido pelo consumidor”. (Acórdão 1226815, 07092930820198070004, Rel. EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1a Turma Recursal, Julgado em 30/01/2020, dje: 06/02/2020). Nesse mesmo diapasão: “Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça” (Acórdão n. 1085220, 07022266020178070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018).
8. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento do processo.
V – Dispositivo.
9. Dou provimento ao recurso. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.